Tribunal: TJMT
Processo: 1036052-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036052-24.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência, Citação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - MT (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ODILON ELIAS DOS SANTOS NETO - CPF: 081.127.725-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA SEBASTIANA DA SILVA - CPF: 017.328.451-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA POR JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. VEDAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROVIMENTO CNJ N. 165/2024. CLÁUSULA DE PREVALÊNCIA. NORMA ESTADUAL DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. INVALIDADE DE ATO PRATICADO ALÉM DOS LIMITES DA DESIGNAÇÃO PROVISÓRIA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1.
Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 2a Vara Cível e o Juízo do 2o Juizado Especial Cível da Comarca de Várzea Grande, em razão da recusa deste último em processar carta precatória expedida por Juizado Especial Cível de outro Estado, destinada à citação da parte demandada.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir: (i) se a vedação ao uso de carta precatória no Sistema dos Juizados Especiais, prevista no art. 101 do Provimento CNJ n. 165/2024, afasta a competência do Juizado Especial Cível; e (
ii
) se é válido o ato do Juízo Suscitado que determinou a devolução da carta precatória durante a tramitação do conflito.

III. Razões de decidir

3.
O Provimento CNJ n. 165/2024 contém cláusula expressa de prevalência normativa, segundo a qual deve prevalecer a lei estadual quando houver conflito com disposições administrativas relativas à organização judiciária.

4.
A Resolução n. 11/2017/TJMT atribui, de forma expressa, aos Juizados Especiais a competência para processar cartas precatórias oriundas de outros Juizados, não havendo fundamento legal para a remessa à Vara Cível.

5.
A vedação ao uso da carta precatória não altera a competência material do Juizado Especial, devendo ser adotado meio idôneo alternativo de comunicação dos atos processuais, conforme a Lei n. 9.099/1995 e os enunciados do FONAJE.

6.
A determinação de devolução da carta precatória pelo Juízo Suscitado extrapolou os limites da designação provisória conferida no conflito, configurando vício de procedimento.

IV. Dispositivo e tese

7.
Conflito de competência julgado procedente. Declarada a competência do Juízo do 2o Juizado Especial Cível da Comarca de Várzea Grande para o processamento da Carta Precatória n. 1027384-58.2025.8.11.0002. Declarada a invalidade do ato que determinou a devolução da carta precatória.

Tese de julgamento:

“1. A vedação administrativa ao uso de carta precatória no Sistema dos Juizados Especiais não afasta a competência material do Juizado quando houver norma estadual de organização judiciária em sentido diverso.

2. O juízo designado provisoriamente em conflito de competência limita-se à prática de atos urgentes, sendo inválidos os atos que antecipem o julgamento do mérito do conflito.”

Dispositivos relevantes citados: L. 9.099/1995, art. 13, § 2o; Provimento CNJ n. 165/2024,
arts
. 101 e 103; Resolução n. 11/2017/TJMT, art. 4o; RI/TJMT,
arts
. 205 e 207.

Jurisprudência relevante citada: Enunciado n. 33 do FONAJE.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se
Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
, em decisão da lavra
do MM. Juiz de Direito
André Mauricio Lopes Prioli, em face do
JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
, tendo em vista o declínio da competência da
MM. Juíza de Direito
Viviane Brito Rebello, nos autos da Carta Precatória n. 1027384-58.2025.8.11.0002
.

A carta precatória de origem foi expedida pel
o
Juizado Especial Cível da
Comarca de Nossa Senhora da Glória
(Monte Alegre)
, Estado de Sergipe
,
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0003000-56.2021.8.25.0048, com a finalidade de citar a ré MARIA SEBASTIANA DA SILVA
, com endereço em Várzea Grande/MT.

Inicialmente distribuído à
2a VARA CÍVEL
(Suscitante), o feito teve a competência declinada com base no art. 4o da Resolução n. 11/2017 do TJMT
, e foi r
edistribuído
a
o
JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(Suscitado)
, que
recusou o processamento, invocando o art. 101 do Provimento n. 165/2024 do CNJ, que veda o uso de carta precatória no Sistema dos Juizados Especiais.

O Juízo Suscitante argumenta que a Lei n. 9.099/95 admite a citação por carta precatória e que a norma administrativa não pode se sobrepor à lei federal ou restringir o acesso à justiça.

Recebida a inicial, foi designado o Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes até o deslinde do Conflito (ID.
325201386
).

Ao prestar
informações, o
JUÍZO SUSCITADO
ratificou o entendimento de que não há possibilidade de cumprimento da carta precatória nos Juizados Especiais, por força da vedação expressa no art. 101 do Provimento n
.
165/2024 do CNJ
,
comunic
ando
ainda que

reviu o posicionamento anterior de remessa à Vara Cível e determinou a devolução imediata da Carta Precatória ao Juízo Deprecante, para que o Juiz Natural delibere sobre a demanda, fundamentando-se na impossibilidade de trâmite
naquele
microssistema
(ID.
334661384
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça não vislumbrou interesse público a legitimar sua intervenção (ID.
337282859
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, a
controvérsia cinge-se à definição do Juízo competente para o cumprimento de Carta Precatória expedida por Juizado Especial Cível de outra unidade da federação, diante do aparente embate entre a vedação administrativa do Provimento CNJ n. 165/2024 e as normas locais de organização judiciária.

Com efeito, o

JUÍZO SUSCITADO
ampara sua recusa (e posterior devolução
, com se verá adiante
) no art. 101 do Provimento n
.
165/2024 do CNJ, que veda o uso de carta precatória no sistema dos Juizados
, nos seguintes termos:

“
Art. 101. Na comunicação dos atos, no Sistema dos Juizados Especiais, deve ser utilizado preferencialmente o meio eletrônico, com o devido credenciamento dos(as) destinatários(as), ou correspondência com aviso de recebimento quando o(a) destinatário(a) for pessoa física ou pessoa jurídica de direito privado,
vedado o uso de carta precatória
, salvo para citação no Juizado Especial Criminal.
”

Contudo, a aplicação deste dispositivo não pode ocorrer de forma isolada
, como fundamentou o
JU
Í
ZO SUSCITADO
.

Isso porque o
próprio
C
ódigo de Normas Nacional da

Corregedoria Nacional de Justiça do

Conselho Nacional de Justiça
-
Foro

Judicial
, instituído pelo

Provimento n. 165/2024
/

CNJ
,
estabeleceu uma regra de salvaguarda (cláusula de prevalência) em seu
art.
103, localizado na Seção das Disposições Finais do Capítulo referente aos Juizados Especiais
, segundo a qual:

“
Art. 103.
Na hipótese de disposição deste Capítulo conflitar com norma de lei estadual que discipline o mesmo tema de forma diversa,
prevalecerá, quanto à matéria em conflito, a lei estadual
. A mesma regra será
observada quanto a disposição disciplinada de forma diversa em lei federal que trate do Juizado do Distrito Federal.
”

N
este
Estado de Mato Grosso, a organização judiciária é disciplinada pela Resolução n
.
11/2017
/OE
/TJMT (com força de lei em sentido material para fins de organização), a qual dispõe taxativamente em seu art. 4o
que
:

“
Art. 4o
As cartas precatórias oriundas de Juizados Especiais,
deverão ser processadas pelos Juizados Especiais
, de acordo com a sua competência
.
”

De todo modo, em verdade sequer existe
um conflito entre a vedação da norma administrativa nacional e a norma local de competência
, pois, evidentemente,
ainda que se aplicasse a vedação do art. 101 em sua literalidade, isso não implicaria remessa automática à Vara Comum
, como quer fazer crer o Juízo Suscitado.

Como cediço, a
competência do Juizado Especial é definida pela matéria e valor da causa
, de modo que a

“
inadequação do meio
”
(uso de carta precatória ao invés de meio eletrônico) não transmuda a competência material.

Ou seja, ainda que
a
expedição de
carta precatória fosse considerada meio inidôneo, a solução seria a utilização das alternativas legais suficientes previstas no microssistema, tais como: a)
c
itação por meio eletrônico; b)
c
itação por via postal com Aviso de Recebimento (AR); c)
q
ualquer outro meio idôneo de comunicação
,
conforme
inclusive
autoriza
m
o art. 13, § 2o da Lei 9.099/95 e o Enunciado
n.
33 do FONAJE
, que assim dispõem:

“
Art. 13. Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais forem realizados, atendidos os critérios indicados no art. 2o desta Lei.

(...)

§ 2o
A prática de atos processuais em outras comarcas poderá ser solicitada por qualquer meio idôneo de comunicação
.
”

“
ENUNCIADO 33
-

É dispensável a expedição de carta precatória nos Juizados Especiais Cíveis,
cumprindo-se os atos nas demais comarcas, mediante via postal, por ofício do Juiz, fax, telefone ou qualquer outro meio idôneo de comunicação
.
”

Como visto, a
mera vedação
ao uso de carta precatória prevista no
art. 101 do Provimento n
.
165/2024 do CNJ

não extingue a competência do Juizado, ao contrário, impulsiona-o a cumprir seus atos de forma mais célere e simples, em fiel observância aos princípios da Lei 9.099/95 e em benefício das partes que buscaram essa justiça especializada.

Logo
, r
emeter o feito
ao

JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL
apenas porque o instrumento
“
carta precatória
”
foi utilizado violaria os princípios da economia e celeridade, além de criar barreiras de custas processuais inexistentes no primeiro grau dos Juizados
, o que não se pode admitir.

A partir disso, i
mpõe-se,
ainda
, analisar a validade do ato praticado pelo
JUÍZO SUSCITADO
que determinou a devolução da carta precatória na pendência
do
julgamento
deste conflito
, conforme informações prestadas
pela Magistrada
no ID.
334661384
.

Ora, evidentemente,
a
designação deste Relator confer
iu
ao
JUÍZO SUSCITADO

competência precária
, apenas para resolver medidas urgentes
,
não lhe conferi
ndo
poderes para dispor do processo
e
determina
r
a devolução
do incidente, ainda que não tenha havido o sobrestamento do feito, uma vez que o
art. 205 do
RI/TJMT
dispõe que
:

“
Art. 205 - A requerimento de qualquer das partes ou de ofício, poderá o Relator sobrestar o processo, quando positivo o conflito, mas designará neste caso, como no negativo, um dos Juízes
para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes
.
”

Assim, a
o determinar a devolução
da precatória
à origem
,
sob o fundamento de
“
impossibilidade de cumprimento
”
,
a

M
agistrad
a
extrapolou os limites da designação provisória e usurpou a competência
desta Turma julgadora para decidir a questão de direito posta
, antecipando-se ao julgamento do mérito do conflito
,
configura
ndo
error
in procedendo
.

De todo modo, o
Regimento Interno deste Tribunal
também cuidou de conferir
poderes do
Órgão
julgador no Conflito de Competência
para corrigir tal ato,
in
verbis
:

“
Art. 207 - Ao decidir o conflito, o órgão julgador declarará qual o Juiz competente
e quais os atos válidos praticados
pelo Juiz incompetente e determinará a remessa dos autos do processo em que se manifestou o conflito ao Juiz competente.
”

D
esse mod
o, c
onsiderando que a competência material é do
JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

(Suscitado)
-
por força da Resolução
n.
11/2017
/
TJMT
/OE

-
e que a ordem de devolução foi proferida em descompasso com a designação provisória, tal decisão é juridicamente inválida
, devendo
o Juízo Suscitado adot
ar
as providências para o regular processamento da diligência.

Diante d
o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o presente Conflito para

DECLARAR
competente o
JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

para o processamento
da
Carta Precatória n. 1027384-58.2025.8.11.0002
,
DECLARA
NDO
a

INVALIDADE
do ato decisório proferido pelo Juízo Suscitado que determinou a devolução da carta precatória

(ID. 334661384)
, por ter sido praticado com excesso aos limites da designação provisória
, com fulcro nos
art
s
. 205
e 207
do RI/TJMT
, determinando a remessa dos autos do processo ao Juízo Competente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2026